Tribunal: STF
Processo: ARE 1585024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE -PREV. MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO INCORPORADA AOS PROVENTOS. TRANSFORMAÇÃO EM PARCELA AUTÔNOMA. LEI COMPLEMENTAR Nº 15.451/2020. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO DA JORNADA SUPLEMENTAR DE 20 HORAS COMO PARTE DA JORNADA EFETIVA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPEPREV) contra sentença que reconheceu o direito da autora à manutenção da composição original de seus proventos de aposentadoria, alegadamente correspondentes a uma jornada de 40 horas semanais (20 horas efetivas e 20 horas suplementares incorporadas). A parte autora sustenta possuir direito adquirido ao regime de 40 horas semanais em virtude da incorporação da gratificação de convocação, considerando inconstitucional o seu pagamento na forma de parcela autônoma, conforme disposto no artigo 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 15.451/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração na forma de composição dos proventos do magistério estadual inativo, em razão da implementação do regime de subsídio pela Lei Complementar nº 15.451/2020, configura violação a direito adquirido ou à irredutibilidade de vencimentos; e (ii) apurar se a gratificação de convocação, referente à jornada suplementar de 20 horas semanais, foi validamente transformada em parcela autônoma desvinculada da carga horária do regime efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico ou à forma de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que respeitada a garantia da irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 24 da Repercussão Geral (RE 563.708).
4. A convocação para jornada suplementar de 20 horas caracteriza-se como gratificação de caráter transitório, destacada do vencimento básico, sem a incorporação da carga horária correspondente ao regime de trabalho do servidor, conforme previsto no art. 118 da Lei nº 6.672/74 e na redação dada pela Lei Complementar nº 15.451/2020.
5. A transformação da gratificação de convocação em parcela autônoma pela Lei Complementar nº 15.451/2020 não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF/88, art. 37, XV), pois assegurou o pagamento do valor integral já incorporado aos proventos, mantendo-se a equivalência nominal da remuneração anterior à alteração legislativa.
6. A remuneração por subsídio, implementada pela Lei Complementar nº 15.451/2020, observa o disposto no art. 39, § 4º, da CF/88, vedando o acréscimo de qualquer gratificação ou vantagem, sendo legítima a conversão da gratificação de convocação em parcela autônoma, desvinculada do subsídio e ajustável apenas por revisão geral anual ou lei específica.
7. A alteração do regime remuneratório também não fere o princípio da paridade, pois a gratificação de convocação incorporada pela autora foi extinta e a carga horária correspondente também não integra o cálculo do subsídio dos servidores ativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
1. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítimas as alterações legislativas que modifiquem a forma de composição da remuneração de servidores públicos, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.
2. A carga horária da gratificação de convocação incorporada aos proventos não passa a integrar a jornada original do servidor, para fins de cálculo do valor do subsídio.
3. Com a transposição para o regime de subsídio, a gratificação de convocação incorporada aos proventos pode ser paga em parcela autônoma, conforme previsto no inciso II do art. 4º da Lei Complementar nº 15.451/2020, assegurada a irredutibilidade dos vencimentos.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CF/1988, art. 39, § 4º; Lei Complementar nº 15.451/2020, arts. 3º, 4º e 6º; Lei nº 6.672/74, art. 118.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13.11.2008 (Tema 24); TJRS, Apelação Cível nº 52047349120228210001, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 08.08.2024; TJRS, Recurso Inominado nº 50167307020228210001, Rel. Juiz Alan Tadeu Soares Delabary Junior, j. 05.12.2022."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 7º da Emenda Constitucional 47/2005 e 5º, inciso XXXVI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente